Tribunal: CARF
Processo: 11051.000457/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.000457/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LEILA ROSANE DE SOUZA FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Auto de Infração às fls. 09 a 16, acompanhado do Relatório de Ação Fiscal às
fls. 17 a 24, exige-se do contribuinte acima identificado a importância de R$ 6.225,52, a
título de imposto de renda pessoa física - suplementar (cód. 2904), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.000457/2008-09
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000457/2008-09

exercício 2004, a ser adicionada de multa de ofício de 75% e juros de mora. O crédito
tributário apurado é de R$ 14.733,93, calculado até 30.09.2008.
A ação da Fiscalização decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2004, DIRPF /2004 - cópia às fls. 34 a 44, quando foi constatada a omissão de
rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, com excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no mês de janeiro de
2003, no valor de R$ 26.958,32, conforme demonstrado no Relatório de Ação Fiscal às
fls. 21 a 24, e indicado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 14. O
enquadramento legal encontra-se nos artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei no 7.713/88,
arts. 1o e 2o da Lei no 8.134/90, arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, e art.
1o da Medida Provisória no 22/2002, convertida na Lei no 10.451/2002.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva ao
Auto de Infração, às fls. 19 e 20, alegando que os rendimentos auferidos da atividade
rural estão excluídos da tributação na forma mensal conforme dispõe o art. 49 da Lei no
7.713/88.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – APURAÇÃO MENSAL.
O acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado mensalmente, confrontando-se
as origens e as aplicações de recursos financeiros efetivamente comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação da atividade rural deve se dar nos termos da
legislação específica, isto é, anualmente e não mensalmente, conforme determina o artigo 49 da
Lei n° 7.713/88, que exclui da tributação na forma mensal os rendimentos da atividade rural,
prescrevendo que esses serão tributados na forma da legislação aplicável. Aduz, ainda, que o
artigo 4 da Lei n° 8.023/90, considera como resultado da atividade rural a diferença entre os
valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base, limitada a tributação de no
máximo 20% (vinte por cento) da receita bruta anual.
É o relatório.

Voto
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000457/2008-09

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto, com excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, no mês de janeiro de 2003, no valor de R$ 26.958,32.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A impugnação foi apresentada tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972,
alterados pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/1997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o procedimento fiscal decorreu da verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física,
nos anos-calendário 2003 e 2004.
Examinados os documentos e informações prestadas pela interessada, a Fiscalização
constatou uma variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro de 2003, no valor
de R$ 26.958,32 - “Demonstrativo” à fl. 21, embasado nas disposições contidas nos
arts. 2o e 3o da Lei no 7.713/88
Por sua vez, cabe salientar que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, e
a incidência do imposto independe da denominação do rendimento, da origem e da
forma de percepção.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
estabelece, em seu artigo 37, que:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).”
Por sua vez, o artigo 38 e seu parágrafo único, do mesmo diploma legal, complementa:
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Especificamente, a tributação de acréscimo patrimonial a descoberto, apurado
mensalmente, está amparada pelos arts. 2o e 3o da Lei no 7.713, de 1988, a seguir
transcritos:
“Art.2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art.3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000457/2008-09

§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. (grifei).”
Observe-se, também, o disposto no art. 55, inciso XIII, e seu parágrafo único, do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), in verbis:
“Art. 55 – São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, §
4°, e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
[...]
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
Assim, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é uma presunção legal
de omissão de rendimentos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas
o acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos tributáveis na declaração,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou definitivamente. Nenhuma outra
prova a lei exige da autoridade administrativa.
Ao impugnante cabia refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em favor
do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos acréscimos patrimoniais verificados. Há a inversão do ônus
da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o acréscimo patrimonial é originário de rendimentos tributáveis na
declaração, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de forma definitiva.
Portanto, é a própria lei definindo que os acréscimos patrimoniais, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de rendimentos e não, meros indícios de
omissão. Logo, a presunção em favor do Fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir
a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos referidos incrementos
patrimoniais.
De outra parte, os artigos 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, dispõem:
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art.
52)"
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000457/2008-09

Dessa forma, pode-se verificar que o fluxo financeiro de origens e aplicações de
recursos será apurado mensalmente, considerados todos os ingressos e dispêndios
realizados pelo contribuinte no mês, possibilitando a autoridade fiscal, se for o caso,
identificar o acréscimo patrimonial a descoberto.
Vale salientar que o impugnante não apresentou elementos de fato e não trouxe
documentação hábil que permita justificar o montante da variação patrimonial a
descoberto apurada em janeiro de 2003, suscitando apenas a exclusão dos rendimentos
da atividade rural fundamentada nas disposições do art. 49 da Lei no 7.713/88.
Esclareça-se, por oportuno, que o resultado da atividade rural correspondente a todas as
unidades rurais exploradas pela pessoa física é apurado anualmente, ou seja
considerando-se os valores das receitas recebidas e das despesas de custeio e dos
investimentos pagos no ano-calendário.
Ou seja, não se tem, no presente processo, uma exigência fiscal por omissão de
rendimentos oriundos de atividade agrícola, essa sim, se fosse o caso, sob influência da
exclusão prevista no artigo 49 supracitado e sujeita à tributação nos moldes fixados pela
Lei 8.023/90, já mencionada. Ora, está-se tratando de um lançamento por acréscimo não
justificado de patrimônio, sem que se conheça, como em qualquer autuação da espécie,
de onde provêem os recursos que lhe deram origem.
Por conseguinte, descabe a argumentação do interessado de que os rendimentos da
atividade rural devam ser excluídos da tributação na forma mensal, visto que esta
autuação fiscal se refere ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado no mês de
janeiro de 2003, quando o total dos dispêndios e aplicações realizadas superou os
valores consignados como origens de recursos, na forma explicitada no demonstrativo e
demais explicações contidas no Relatório de Ação Fiscal às fls. 21 a 23, observado o
disposto no art. 55, inciso XIII, e parágrafo único do RIR/99.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 237
DF CARF MF
Original